Tribunal: TJSP
Processo: 2212868-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pacientes (dois) condenados, cada qual, a penas superiores a 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – Juízo sentenciante que indeferiu recurso em liberdade – Pedidos de revogação das prisões preventivas, a fim de que possam apelar soltos da sentença condenatória, bem como de alteração do regime prisional (semiaberto)

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pacientes (dois) condenados, cada qual, a penas superiores a 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – Juízo sentenciante que indeferiu recurso em liberdade – Pedidos de revogação das prisões preventivas, a fim de que possam apelar soltos da sentença condenatória, bem como de alteração do regime prisional (semiaberto) imposto a cada um deles para o aberto – Dados constantes dos autos que demonstram que um dos pacientes permaneceu preso durante a instrução processual, enquanto o outro foi beneficiado com a revogação da custódia cautelar antes do encerramento da instrução – Quanto ao primeiro, o título penal condenatório não encerra qualquer ilegalidade no tocante à manutenção da sua prisão preventiva, que se justifica para manutenção da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal – Prisão cautelar que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal – Solução diversa se impõe ao paciente que fora beneficiado com a revogação da custódia durante antes do término da instrução processual – Magistrado da origem que não fundamentou adequadamente a ordem prisional na ocasião da sentença condenatória, determinando apenas a "expedição de mandado de prisão" – Prisão preventiva que não pode prevalecer, devendo ser revogada por esta Corte – Pedido de alteração do regime prisional que não comporta acolhimento – Análise perfunctória da sentença que revela que o regime intermediário para cada um dos pacientes foi fixado com base nos elementos do caso concreto, não se revestindo de ilegalidade e tampouco representando afronta à ordem concedida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus coletivo no 596.603/SP – Informações judiciais no sentido de que já foi interposto o recurso de Apelação a este Tribunal, devendo ficar reservado o exame da questão à Turma Julgadora competente, no momento processual oportuno – Habeas corpus concedido apenas pare revogar a prisão preventiva de um dos pacientes, denegando quanto ao mais.